Tribunal: TJES
Processo: 5003492-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003492-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5003492-09.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ

EMBARGAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO MODIFICATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO INOMINADO
PRO
VIDO. SENTENÇA
REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Trata
m
-se de embargos declaratórios opostos pela
requer
ente
/
embargante em face d
e acórdão
que conheceu d
e

seu
recurso
inominado interposto
mas lhe negou provimento,
por maioria de voto,
mantida a sentença
de
im
procedência.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos tempestivamente.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
omissão
no acórdão
que não teria julgado seu recurso inominado
na íntegra
,
não atacando todos os fundamentos trazidos na peça recursal
.
Os presentes embargos têm condão de efeito modificativo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de
omissão
,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada
omissão
,
pois
o acórdão, embora devidamente fundamentado, não vai de encontro a todos os argumentos trazidos no recurso inominado interposto pela recorrente/embargante.

D
essa forma, reconhecida a omissão, e, com base nos princípios da celeridade processual, do aproveitamento dos atos processuais e da informalidade, passa-se a julgá-lo da seguinte forma,
concedendo o efeito modificativo:

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requer
ente
em face de sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais

para se declarar nulo procedimento TOI realizado pela
concessionária
ré
e os débitos decorrentes deste, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, no que se defere o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015 vez que não há nada nos autos que comprove o contrário e não impugna o recorrido.

DO MÉRITO

Inicialmente,
convém notar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos cados, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
concessionária ré teria realizad
o
inspeção na unidade consumidora d
a
autor
a
e constatou supostas irregularidades na aferição do consumo de energia, procedendo a suspensão do fornecimento do serviço com a cobrança de multa, no entanto, aduz
a
requerente que o procedimento de autuação do imóvel teria se dado de forma irregular e ilegal, motivo pelo qual
ajuizou a presente demanda,
postul
ando
declaração de inexigibilidade d
o
TOI,
dos débitos
derivados deste
e
condenação da ré ao pagamento de
indenização
em
dano moral.

Isto posto
, em que pese o respeito pela r. sentença, convém destacar que a recorrida ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais e, por sua vez, tem-se que se constitui documento produzido unilateralmente, bem como o histórico de consumo da unidade, documentos nos quais a requerida se funda com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de

provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca,
de modo que o procedimento TOI demonstra que fora realizado sem a presença da consumidora
.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida.

Assim, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 129 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida deveria ter notificado a autora da ocorrência, garantido a ela direito de defesa e contraditório, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis, inclusive com imagens fotográficas e filmagens.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o – A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes

procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo

consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquel que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se
vota para
reconhece
r
invalidade do TOI,
tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, condenando a requerida ainda na obrigação de não fazer para que se abster de cobrar os valores relativos ao TOI objeto da lide bem como se abstenha de inserir o nome da autora em sites de restrição de crédito.

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando transtornos para o consumidor, ferindo sua personalidade jurídica e sua pisque,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.

tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e proporcional o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID. 2197337
)
,
DANDO-LHE PROVIMENTO E CONCEDENDO OS EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR
A
R. SENTENÇA (ID. 1877665) E O V. ACÓRDÃO (ID. 2646428), JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, PARA AFASTAR PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA, DECLARANDO A
NULIDADE DO PROCEDIMENTO TOI Nº
3519561
E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO
DESTE,
DETERMINANDO À EMBARGADA/REQUERIDA EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,

DETERMINANDO A EMBARGADA A
DAR BAIXA EM SEU SISTEMA DO REFERIDO DÉBITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EVITANDO MULTA E OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS. CONDENO,
AINDA,
A EMBARGADA/REQUERIDA
EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
A INDENIZAR A EMBARGANTE/AUTORA
HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ

N
A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS DESTE JULGAMENTO
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento recursal.

É como voto.

Posto isto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e lhe
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para reconhecer omissão em acórdão e sentença e reformá-lo nos termos alhures.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)